Tribunal: TJDFT
Processo: 0747858-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747858-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAO ZILMAR FICH ARRUDA, MARIA DE FATIMA DIVERIO ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) proposta pelos agravados (autos 0714092-40.2018.8.07.000), no seguinte teor: “A parte autora manifestou-se quanto à determinação de suspensão do processo, tendo em vista decisão proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que só devem ser suspensas as execuções que tratem sobre a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985. Instado, o Banco do Brasil alegou que a questão é de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Acrescentou que a Min. Relatora Maria Thereza de Assis Moura concedeu o efeito suspensivo na ação civil pública de origem, sem nenhuma ressalva. Decido. Este Juízo tem a dizer sobre o assunto, no entanto, que, embora tenha suspendido todos os processos semelhantes a este em razão da decisão do Ministro Alexandre de Moraes exarada no tema 1075/STF, veio a lume decisão posterior do mesmo Ministro, em embargos de declaração opostos no bojo dos mesmos autos, quais sejam, o RE no 1.101.39/SP, em que o mesmo esclareceu que os processos que devem ser suspensos são aqueles em que esteja pendente deliberação sobre a aplicação ou não do art. 16 da Lei 7.347/1985. Em processos onde esta questão não foi levantada, não há o que se falar em suspensão por força de sua decisão anterior. Como se vê na resposta do Banco do Brasil ao pedido de liquidação de sentença, ID 20365588, esta questão da aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei 7.347/1985 não foi suscitada. Logo, a suspensão determinada não se aplica a este processo. Dê-se ciência às partes acerca da presente decisão para retomada do regular trâmite do processo. Após, tornem os autos conclusos para decisão. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 21137420), alega o Banco agravante que: “Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença, relativo à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública –ACP no 94.00.08514-, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil –BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% -determinado pela Lei no 8.088/90). Assim, houve a condenação solidária dos réus para a devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices. Observa-se, no entanto, que o C. STJ ao julgar embargos de declaração interpostos pelo Banco do Brasil S.A., decidiu que os valores somente deverão ser restituídos aos mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido: ( ). Após oposição de embargos de divergência pelo Banco do Brasil, foram interpostos Recurso Extraordinário pelo Banco Central (01.03.2016) e Embargos de Divergência pela União (07.03.2016).Convertido em EREsp (EREsp no 1319232 / DF (2012/0077157-3),já julgados. Assim, houve interposição de Recurso Extraordinário também pelo Banco do Brasil, pendente de remessa ao STF, destarte não tendo havido o trânsito em julgado. Atualmente, no EREsp no 1.319.232/DF, consoante se comprova pela decisão anexa da Ministra, foi deferido o pedido de medida liminar para atribuir, sem nenhuma ressalva, efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário ali interposto, até o julgamento do RE 1.101.937. Tal decisão leva à imediata ausência de exequibilidade e consequência extinção de todos os cumprimentos de sentença e liquidações provisórias fundadas da Ação Civil Pública de origem, por expressa previsão legal do caput do art. 520 do CPC. ( ) A despeito disso, o Banco do Brasil manifestou-se neste sentindo na petição que tomou o ID 69879174, a qual por razões a demonstrar os equívocos que majoram os valores da condenação no laudo pericial, e oportunamente manifestou-se sobre o pedido de atribuição do sobrestamento do feito conforme determinado pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE 1.101.937/SP (Tema 1075). ( ) O MM. juízo da 06a Vara Cível indeferiu o pedido de sobrestamento da presente demanda determinado no RE 1.101.937/SP (Tema 1075) pelo C. STF. ( ) O sobrestamento do feito por determinação do RE no 1.101.937 (tema 1075) é medida que se impõe, ainda que este juízo tenha afirmado que se posiciona com base no determinado pelo Supremo Tribunal Federal, não acolheu a determinação de sobrestamento do feito atribuído pelo Tema 1075,conforme dispõe o art. 927, inciso I, do Código de Processo Penal. Todavia, a Ação Civil Pública no 94.008514-1 tramitou na 3a Vara Federal de Brasília (DF), que tem jurisdição somente no Distrito Federal. Logo, referida a sentença faz coisa julgada erga omn estão somente nos limites da competência do órgão prolator da decisão, nos termos do art.16 da Lei n. 7347/85, alterado pela lei 9.494/97 ( ). ( ) Embora anteriormente sedimentado no Colendo STJ, que tal eficácia erga omnes se estendia aos mutuários de todo o território nacional, o Excelso Supremo Tribunal Federal, posterior e recentemente, modificou tal entendimento em dois julgamentos sob o rito de repercussão geral, quais sejam, no julgamento do RE no 612.043/PR e no RE no 1.101.937/SP (tema 1075). No RE 612.043/PR, o STF reafirmou a constitucionalidade e aplicabilidade da limitação dos efeitos da sentença coletiva a território geográfico de competência do Juízo perante o qual a ação civil pública foi proposta, processada e teve a sua regular tramitação. ( ). ( ) Já no RE 1.101.937/SP (tema 1075), em julgamento ocorrido em 13/02/2020, houve determinação de suspensão de todos os cumprimentos individuais de sentença e liquidação com base em Ação Civil Pública, como soe ocorrer na ACP no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília (DF), por força das decisões proferidas pelo Min. Alexandre de Moraes, afetado sob o seguinte tema no 1075: 'constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada ‘erga omnes’, nos limites da competência territorial do órgão prolator’. ( ) A aplicação do art. 16, da Lei 7.347/1985, qual seja, a abrangência territorial da eficácia erga omnes da sentença proferida em ação civil pública, é, inegavelmente, matéria de ordem pública, arguível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive não sujeita à preclusão ‘pro judicato’ enquanto a lide ainda estiver em curso, tal como ocorre no presente caso. ( ) Em 21/07/2020, nos autos da ACP de origem, em procedimento TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232 -DF (2012/0077157-3), a eminente Relatora Vice-Presidente do STJ, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, deferiu o pedido de medida liminar feita pelo Banco do Brasil, para atribuir, sem nenhuma ressalva, efeito suspensivo ao recurso extraordinário ali interposto, até o julgamento do RE 1.101.937, supra mencionado nesta peça, conforme decisão anexa. Tal decisão leva à imediata ausência de exequibilidade e consequência extinção de todos os cumprimentos de sentença e liquidações provisórias fundadas da Ação Civil Pública de origem, por expressa previsão legal do caput do art. 520 do CPC: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. ( ) Nesse sentido, o próprio C. Superior Tribunal de Justiça, apreciando efeito suspensivo anteriormente deferido sobre esse mesmo processo/ACP de origem –Resp 1.319.232/DF, concluiu, em inúmeros precedentes, pela evidente e consequência lógica de se suspender todas os cumprimentos de sentença e liquidações, individuais, escoradas na referida ACP, como novamente ocorre agora, pela novel concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário manejado pelo Banco do Brasil.” Por fim, requer: “diante do exposto, uma vez demonstrada a necessidade de revisão da decisão apontada pelo ora agravante, a fim de que se evite a ocorrência de prejuízo ao Banco, respeitosamente, REQUERo recebimento do presente recurso em ambos os efeitos, bem como o seu PROVIMENTO”. Preparo recolhido (ID 21137421). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). ***Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para o efeito suspensivo, probabilidade do direito que se extrai do que alegado pelo agravante. Consoante relatado, intenta o Banco agravante concessão de efeito suspensivo para o fim de sobrestar a liquidação e cumprimento de sentença provisório - título proferido na Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal, até o julgamento do RE 1.101.937 pelo Supremo Tribunal Federal. Como se vê, o cerne da questão debatida consiste em verificar aplicabilidade, ou não, da determinação do Supremo Tribunal Federal exarada no âmbito do RE1.101.937/SP (Tema 1.075) de suspensão nacional de todos os processos em andamento nos quais se discute abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em sede de ação civil pública, nos termos do artigo 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença proferida na Ação Civil Pública faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. No Recurso Extraordinário 1.101.937/SP (Tema 1.075), o STF reconheceu repercussão geral da questão alusiva à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985. Confira-se a ementa do reconhecimento da repercussão geral: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC" (RE 1101937 SP, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26-02-2020 PUBLIC 27-02-2020). Em abril de 2020, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Relator do RE, assim decidiu: “com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário”. Referida decisão foi integrada por decisão proferida nos embargos de declaração, que esclareceu os parâmetros para identificar os processos a serem suspensos: “Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional. Sustenta a embargante que há omissão no decisum, haja vista que não está claramente definido o alcance do sobrestamento. As Petições 24.802 e 26.049/2020 trazem questionamentos semelhantes. É o relatório. Decido. ( ) Quanto aos embargos declaratórios, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias –DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. Indefiro a Petição 26.049/2020. Prejudicada a Petição 24.802/2020. Publique-se.” No caso dos autos, trata-se de liquidação individual provisória de sentença coletiva, tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravante, da União e do Banco Central pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural, em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. No referido Recurso Especial 1.319232-DF, o Superior Tribunal de Justiça definiu que, por ser “ação civil pública, envolvendo direitos individuais homogêneos, ajuizada pelo Ministério Público Federal, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, na Seção Judiciária do Distrito Federal, em que o órgão prolator da decisão final de procedência é o Superior Tribunal de Justiça.Com isso, deve ser reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC”. Após o julgamento do REsp, tanto a União quanto o Banco do Brasil S.A. opuseram embargos de divergência, julgados em 16/10/2019. Na sequência, União Federal e Banco do Brasil interpuseram recurso extraordinário, sendo que o Banco do Brasil S.A. formulou, nos autos EREsp 1.319.232, pedido de tutela provisória em caráter incidental para o fim de concessão de efeito suspensivo a RE interposto contra o mencionado acórdão do REsp 1.319.232. No recurso extraordinário, o Banco do Brasil intenta afastar a condenação e também impugna a disposição constante no Resp, que afastou a norma do art. 16 da Lei 7.347/85, atribuindo abrangência nacional à condenação solidária imposta ao Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil. Em 21/07/2020, a Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA deferiu o pedido de medida liminar feito pelo Banco do Brasil para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário originário do EREsp 1.319.232, sobrestando os feitos a ele referentes até o julgamento definitivo do RE 1.101.937, nos seguintes termos: “( ) Compete à Vice-Presidência o exame do pedido de concessão do efeito suspensivo a recurso extraordinário, a teor do contido no art. 1.029, § 5o, inciso III, do Código de Processo Civil. No caso, o recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil aguarda o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões para que seja efetuado o juízo de admissibilidade. Posto isso, é cediço que a concessão de efeito suspensivo exige a presença cumulativa de fumus boni juris, consistente na possibilidade de êxito do apelo extremo, e de periculum in mora, que requisita a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente de demora no deslinde do processo. E, no presente caso, estão suficientemente evidenciados os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a fumaça do bom direito, tendo em vista o acolhimento de repercussão geral no RE 1.101.937, relativamente a um dos temas postos em exame, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, além da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista os inúmeros pedidos de expedição de certidão de objeto e pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.101.937, reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao art. 16 da Lei 7.347/85, em julgado assim ementado: ( ). Como visto, determinou o Excelso Pretório que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir. Assim, em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075). Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937”. Como se vê, não há dúvidas no sentido de que a discussão sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei 7.347/1985 ainda não foi definida nos autos da Ação Civil Pública da qual decorreu o título, cuja execução individual buscam os agravados. Se ainda pendente de discussão final, esse fato tem efeitos diretamente na liquidação ajuizada. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os autos de origem em cumprimento da determinação do Ministro Relator do RE 1.101.937 (tema 1075) até o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 15 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora